Tribunal: STF
Processo: ARE 1490000
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. David Soares Mendes opôs, com fundamento no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, embargos de declaração (eDoc 114) contra acórdão (eDoc 116) da Segunda Turma que, ao examinar agravo interno interposto por Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima, dele não conheceu em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório agravado.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Inicialmente, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte embargada, deixei de abrir prazo para sua manifestação, ante a previsão dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil. Nesse sentido: ARE 999.021 ED-AgR-ED, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceirosED-ED, ministro Gilmar Mendes. 

No mais, entendo que os aclaratórios são manifestamente inadmissíveis, porquanto formalizados por terceiro desprovido de legitimidade.
Na origem, David Soares Mendes até interpôs apelo extraordinário (eDoc 65) endereçado ao Supremo, porém este recurso teve o seguimento denegado pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (eDoc 78). Não houve oferta do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para destravar a insurgência excepcional. Desse modo, no dia 7.6.2019, houve certificação do trânsito em julgado para o embargante.

Assim, não mais figurando na relação processual e, ainda, não sendo terceiro prejudicado na forma do art. 996 do CPC, mas mero interessado indireto na causa, os embargos não comportam conhecimento.

Nesse mesmo sentido, aponto o seguinte precedente:

Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração opostos por sujeito estranho ao processo. Interessado que não ostenta condição de terceiro prejudicado. Ilegitimidade. 
1. A ora embargante, a qual contende com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e outro no caso específico ao qual ela se referiu, não figura como parte nem foi admitida como terceira no presente feito, em que conflitam a União e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 
2. Nos termos do art. 996, caput e parágrafo único, do CPC, cumpre ao terceiro demonstrar a condição de terceiro prejudicado para a interposição de recursos. A agravante, mera interessada indireta na causa, não tem legitimidade recursal. Precedentes. 
3. Mesmo os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, embora submetidos a procedimento diferenciado, revestem-se de contornos subjetivos próprios da causa entre as partes nele envolvidas, os quais, na espécie, não alcançam diretamente a ora agravante. 
4. Não conhecimento dos embargos de declaração.
(RE 655.283 ED-ED, Rel. Min. dias Toffoli)

2. Em face do exposto, com suporte no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil e no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço dos embargos de declaração.

3. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente